Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSENTES. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E AÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE. TERMO INICIAL. DOMICÍLIO FISCAL ELETRÔNICO – DF. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. ADESÃO. DECRETO 33269/2011. LEI DISTRITAL N. 4567/2011. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA.
1. O não recolhimento de ICMS em razão de utilização de regime diverso do regime normal de tributação enseja a lavratura do auto de infração, por meio da ação fiscal, contra a empresa contribuinte, em razão do recolhimento, a menor, do tributo.
2. Na hipótese dos autos, a empresa apelante fez opção pela adesão ao Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e, regime próprio de comunicação eletrônica estabelecido entre a Secretaria e os contribuintes de ICMS e ISS, instituído pela Lei Distrital 5910/2017, em conformidade com o Decreto 33269/2011 que regulamenta a Lei Distrital n. 4567/2011.
3. Considera-se realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetive a consulta eletrônica ao teor da comunicação e, que caso o interessado não efetive a consulta no sistema após quinze dias de seu envio, presume-se a sua ciência.
4. É permitido o início do procedimento administrativo fiscal pelo próprio auto de infração, nos termos do artigo 20, inciso I, alínea “b”, do Decreto 33269/2011, bem como o caput do artigo 26 do mesmo decreto admite a não obrigatoriedade do termo de início, facultando sua lavratura apenas quando necessário e a Súmula 46 do CARF admite o lançamento de ofício, desde que o Fisco disponha de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário.
5. No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ofensa ao devido processo legal quanto à ciência do termo inicial da ação fiscal, visto que a empresa contribuinte foi devidamente cientificada, via comunicação eletrônica (Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e), da lavratura do auto de infração, de modo que não se justifica que não tenha tomado conhecimento do feito fiscal por esta via, sendo certo que constitui sua obrigação realizar consulta às comunicações com o Fisco nos endereções eletrônicos cadastrados para tais fins, bem como zelar pelo acompanhamento de eventuais processos e/ou pedidos de regime especial ou mesmo consultar, regularmente, todas mensagens e intimações destinadas aos endereços eletrônicos cadastrados.
6. Recurso conhecido e desprovido.